Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. COMUNICAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL E E-MAIL. INSUFICIÊNCIA. TRANSCURSO. LONGO LAPSO TEMPORAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DEVER LEGAL. CERTEZA DA CIÊNCIA.
1. O artigo 1012 do CPC estabelece, como regra geral, que toda apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo. Assim, verificando-se que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas para a atribuição do efeito meramente devolutivo, a apelante carece de interesse em seu requerimento de concessão de efeito suspensivo.
2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a convocação de candidato, no decorrer de concurso público, deve ser pessoal nos casos em que haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.
3. In casu, entre a homologação do certame, que ocorreu em 03.05.2013 (ID 29014251) e a convocação da autora/apelada, em 06.01.2020 (ID 29014252), transcorreram aproximadamente 6 anos e 8 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal da candidata de sua convocação. A administração, portanto, tinha o dever legal de intimá-la por meio que assegurasse a certeza da ciência, não sendo suficiente, para isso, a publicação em Diário Oficial e o envio de e-mail.
4. Apelação conhecida e não provida.